Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Ao julgar o HC n. 598.886/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, além de observar as formalidades prescritas no art. 226 do Código de Processo Penal, deve amparar-se em outras provas independentes capazes de confirmar a autoria delitiva para resultar em uma sentença condenatória.
2. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
3. Ante a ausência de acervo probatório robusto e claro quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio da presunção de não culpabilidade (“in dubio pro reo”).
4. Recurso provido.